Tribunal: TJDFT
Processo: 0749610-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. INDISPONIBILIDADE DO BEM. ORDEM DE PREFERÊNCIA.
A indisponibilidade suprime do proprietário devedor a livre disposição do bem, mas não impede a alienação por outro Juízo, assegurado o direito de preferência e a anterioridade de cada penhora .